Tribunal: STF
Processo: ARE 1145782
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-10-15
Data de publicação: 2018-10-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie.



    2. Agravo regimental do qual não se conhece, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido antigo e a eventual concessão de justiça gratuita.